Tribunal: TJBA
Processo: 8036875-12.2023.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8036875-12.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE BRUMADO Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE BRUMADO Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DIRETO DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da 1ª Vara e o Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado/BA, nos autos da ação de constituição de servidão administrativa ajuizada pela COELBA, concessionária de serviço público, contra pessoa jurídica de direito privado. 2. O Juízo da 1ª Vara declarou-se incompetente, com base no art. 70, II, da LOJ/BA, por presumido interesse público. O Juízo da 2ª Vara, ao receber os autos, igualmente se declarou incompetente, por inexistência de parte pública legitimada nos moldes da referida norma. 3. Parecer do Ministério Público Estadual favorável à fixação da competência na 2ª Vara. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ação ajuizada por concessionária de serviço público visando à constituição de servidão administrativa deve ser processada e julgada por Vara da Fazenda Pública, à luz do art. 70, II, da LOJ/BA, ou por Vara Cível comum, quando não envolvido ente público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 70, II, da LOJ/BA estabelece competência das Varas da Fazenda Pública apenas quando presentes na demanda o Estado da Bahia, os Municípios ou suas autarquias e fundações. 4. A COELBA, embora exerça função delegada do Poder Público, é pessoa jurídica de direito privado e não se enquadra no rol taxativo do referido dispositivo. 5. A interpretação extensiva da norma comprometeria o princípio da legalidade estrita e da separação dos poderes, com indevida ampliação de competência jurisdicional. 6. Inexistindo ente público na lide, a competência deve ser fixada conforme a natureza das partes e da matéria, sendo cabível o processamento na Vara Cível de origem. IV. DISPOSITIVO 7. Conflito negativo de competência julgado procedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8036875-12.2023.8.05.0000, em que figura como suscitante, o JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE BRUMADO/BA, e como suscitado, o JUÍZO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE BRUMADO/BA. ACORDAM os desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO suscitado, nos termos do voto do relator, definindo o Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado/BA como competente para o processamento e julgamento da causa.